Tribunal: TJBA
Processo: 8051020-73.2023.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8051020-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

RECLAMANTE: CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA

Advogado(s)
:
GEORGES LOUIS HAGE HUMBERT

RECLAMADO: 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS do FORO da comarca de CASA NOVA/BA e outros (6)

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, LUCAS ROSA CUEVAS

ACORDÃO

RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS POSTERIORES
À INTERPOSIÇÃO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DISCUSSÃO
SUPERVENIENTE ACERCA DA REGULARIDADE DA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA RELATORA PARA SUBMISSÃO
DA QUESTÃO
AO JUÍZO DE 1º GRAU.
POSTERIOR
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS.
DECISÃO QUE NÃO OFENDE A COISA JULGADA.

NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA PRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n.
8051020-73.2023.8.05.0000
, em que figuram como reclamante
CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA
e como reclamados
1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS do FORO da comarca de CASA NOVA/BA e outros (6)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .